Tribunal: STF
Processo: ARE 978184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA AGITADA NO APELO EXTREMO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE PARA SANAR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A medida prevista no art. 932, § único, do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica neste caso porque (a) o recurso extraordinário impugna decisão publicada antes de 18/3/2016 (data de vigência da nova lei processual), logo não se lhe aplicam suas inovações; (b) entre os vícios sanáveis de que trata a norma, não se inserem os que dizem respeito à fundamentação recursal. Na hipótese em apreço, não cabe conceder prazo para que o recorrente apresente a argumentação sobre a repercussão geral da matéria, omitida no recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.